Tribunal: TJPA
Processo: 0007940-58.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007940-58.2017.8.14.0065

APELANTE: EDUARDO SILVA LIMA GONCALVES

APELADO: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007940-58.2017.814.0065

APELANTE:
EDUARDO SILVA LIMA GONÇALVES

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A LINHA TELEFÔNICA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO -
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES APARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MÚNUS DO ART. 373, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA APELADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Alegada a não celebração do negócio, recai sobre a empresa demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, do qual, no caso vertente, se desincumbiu.

2 –
Produção de prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação e da negativação, diante do inadimplemento.

3 –
Recurso

de Apelação
Conhecido e Improvido. Manutenção
da sentença objurgada em todos os seus termos. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
do
Recurso de Apelação
e
Negar-lhe Provimento
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembarg
adora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007940-58.2017.814.0065

APELANTE:
EDUARDO SILVA LIMA GONÇALVES

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDUARDO SILVA LIMA GONÇALVES
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Xinguara que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
TELEFÔNICA BRASIL
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial, narrou o autor/apelante que foi informado sobre a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma pendência junto à empresa ré, no valor de R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), decorrente do contrato n. 0278681513.

Acrescentou que não teve conhecimento do valor cobrado e diz que sequer conhece a empresa denominada Telefônica, razão pela qual objetivou através da presente demanda ver declarada judicialmente a inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Em decisão de ID 5222996, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e também o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, a fim de determinar que a requerida se abstenha de inscrever ou retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa ré apresentou contestação (ID 5222996, pág. 16 e segs).

Fora realizada audiência (ID 5222999).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 5223001, pág. 5 e segs.), que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, e procedente o pedido contraposto, devendo o autor efetuar o pagamento do débito de R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Consta ainda no decisum a condenação do requerente ao pagamento das custas e despesas e processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado, o autor
EDUARDO SILVA LIMA GONÇALVES
interpôs Recurso de Apelação (ID 5223001, pág. 9 e segs).

Alega que a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, a existência de relação jurídica firmada entre as partes, o que caracterizaria a ilicitude da negativação, reforçando a tese posta na exordial.

Aduz que com a inversão do ônus probatório, recairia à apelada comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não teria ocorrido na hipótese, razão por que a sentença merece reforma.

Em contrarrazões (ID. 5223001, pág. 23 e segs), a empresa recorrida defende a manutenção integral da sentença e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 5223725), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID. 5280463.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do negócio jurídico e, por conseguinte da negativação do nome do apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante, que a instituição financeira não teria comprovado através de documento hábil, a contratação dos serviços cobrados que ensejaram a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Do mesmo modo, os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência da relação jurídica ou que houve fraude na transação.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a empresa de telefonia, ora apelada, teria cobrado, indevidamente, o valor de R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), decorrente do contrato n. 0278681513, pontuando que não incorreu para a negativação do seu nome.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa recorrida, em sede de contestação, colacionou imagens do sistema, onde demonstram que
a linha telefônica em nome do recorrente funcionava desde 2015, e que sempre tinha ocorrido o pagamento normalmente, de sorte que, tão somente em relação aos meses 11/2016 e 12/2016 os pagamentos não ocorreram
, o que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito.

Somado a isso, observa-se ainda que nas faturas que estavam sendo quitadas constava o mesmo endereço do cadastro do SPC, o que não fora contestado pelo recorrente, demonstrando, assim, a regularidade da cobrança e, em razão do inadimplemento, a consequente negativação.

Desse modo, vislumbro que a recorrida se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO –
IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação
declaratória
de
inexistência
da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de
inexistência
de
débito
, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/09/2021